Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715564-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO DIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira que deixou de conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que a TR é o índice de correção monetária definido pela decisão transitada em julgado e, assim, não pode sofrer modificação; c) artigo 505, inciso I, do CPC, sob o argumento de que decisão superveniente do STF não autoriza rescisão imediata/automática da coisa julgada com efeitos retroativos; d) artigo 535, §§ 5°, 6°, 7° e 8°, do CPC, ressaltando a exigência legal expressa de ação rescisória para fins de eventual desconstituição de decisão transitada em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada e à segurança jurídica. Destaca que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é entendimento pacífico do STF “A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada).” (ARE 1441675 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2023). No mesmo sentido, já decidiu o STJ: "É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator no Tribunal de origem, de modo que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF." (AgInt no AREsp 2.149.403/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021